Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Na hipótese, conforme ID 14101389, o autor/recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, o que impõe a extinção do processo.

2. No caso, não vislumbro justificativa idônea bastante para anular a sentença, para que se dê regular prosseguimento ao feito. Isso porque, ainda que tenha havido pedido de redesignação de audiência, este foi protocolizado no mesmo dia da audiência de conciliação (ID 14101387), evidenciando a ausência de tempo hábil para a sua apreciação, do que decorre a higidez do diálogo processual, não havendo ofensa ao princípio da cooperação. Com efeito, percebe-se uma conduta não diligente do autor/recorrente (advogado), o qual não atendeu ao comando judicial de comparecimento à referida audiência, mesmo sabendo dos efeitos legais de sua abstenção. Ademais, não foi apontado motivo de força maior que o isente do pagamento das custas processuais (art. 51, § 2o, Lei 9.099/95). Logo, incólume a r. sentença.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.